Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721147-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: DEUSELINA AURELIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO RODRIGUES SUHET D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS MAGNO SANTANA COSTA e Outro contra a r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos autos do cumprimento de sentença no 0718023-96.2019.8.07.0007, para suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada e incluir os ora agravantes no polo passivo da demanda originária. Aduzem os agravantes, em breve síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada pelas seguintes razões: a) que não foram esgotadas as medidas para a localização de bens passíveis de penhora; b) que existem bens passíveis de penhora da empresa devedora; c) que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa não se dá de forma automática por simples inadimplemento; d) que é necessária a demonstração de má-fé dos sócios na condução do patrimônio pessoal e empresarial; e) que a empresa encontra-se ativa e tem endereço certo; f) que não há abuso de personalidade jurídica, nem tampouco confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme exigido pelo art. 50 do CC; g) que os agravantes não integraram a lide na fase de conhecimento e são terceiros prejudicados; h) que ainda que se considere a aplicação da Teoria Menor, a sua aplicação só possui fundamento quando verificada a ausência de bens e a ocultação a empresa. Colacionam julgados a fim de embasar sua tese. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja cassada e rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular ID 17377555. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os pressupostos exigíveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a relação jurídica originária é de consumo, o que atrai a incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadrante, aplica-se o disposto no art. 28 do referido normativo, os quais relaciona requisitos mais tênues para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada do que os dispostos no art. 50 do Código Civil, o que se justifica pela hipossuficiência presumida do consumidor, a autorizar um sistema que o proteja e facilite a sua defesa. Esse é o fundamento para a aplicação da Teoria Menor. Em razão disso, os argumentos relativos à necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC. Lado outro, a tese colocada pelos agravantes acerca da necessidade de esgotamento das medidas para localização de bens passíveis de penhora busca transferir ao consumidor, parte hipossuficiente, o ônus de comprovar os motivos pelos quais a empresa devedora não cumpre sua obrigação de pagar. Esse não é o espírito da Teoria Menor constante no § 5o do art. 28 do CDC, sendo certo que a sua aplicação prescinde de qualquer elemento subjetivo, bastando o esgotamento de todas as medidas executivas típicas que visem o recebimento dos valores devidos ao exequente. Quanto ao ponto, a r. decisão agravada não deixa sombra de dúvidas de que todas as medidas executivas foram tomadas, não cabendo a esta instância recursal, no escopo estreito do agravo de instrumento, reavaliar questões como oferecimento de imóveis pela empresa executada e os motivos para sua recusa. Nessa toada, resta claro que a ausência de bens passíveis de penhora para o pagamento da obrigação, por si só, demonstra que a personalidade jurídica da empresa devedora é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora, o que autoriza a sua desconsideração, a fim de alcançar os bens dos sócios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Brasília, 9 de julho de 2020 19:56:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator